Tribunal: TJDFT
Processo: 0704401-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704401-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADV ESPORTE E SAUDE LTDA AGRAVADO: ARABIA INDUSTRIA E COMERCIO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 6a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado. Em suas razões, o agravante sustenta a necessidade de reduzir o valor dos locativos, porquanto a atividade por ele prestada (academia de ginástica) foi severamente impactada pela pandemia do Coronavírus. Alega que houve queda significativa do faturamento durante o período da pandemia. Assevera que o índice de reajuste do contrato de locação (IGPM/FGV) apresentou um aumento acumulado imprevisível e extraordinário nos últimos doze (12) meses, superior a vinte e cinto por cento (25%), em dissonância com a realidade econômica que o país enfrenta. Aduz que, em observância à teoria da imprevisão, mostra-se possível a revisão da cláusula de reajuste e do valor do aluguel comercial. Afirma que o periculum in mora decorre das medidas de isolamento social, porquanto, ainda que contidas, levam à expressiva queda do faturamento da empresa. Alega que, caso haja o reconhecimento do direito do agravante à revisão do aluguel e da cláusula de reajuste somente quando do julgamento final do recurso, correrá o risco de ficar impossibilitado de arcar com o locativo vigente e com demais custos operacionais relativos a seus fornecedores e funcionários. Liminarmente, pugna pela redução imediata do aluguel para o valor de R$ 25.400 (vinte e cinco mil e quatrocentos reais), conforme laudo de avaliação, permitindo-se o seu reajuste apenas em 01/06/2022, conforme o menor índice entre o IGPM/FGV e o IPCA/IBGE naquela data. Subsidiariamente, requer a concessão da tutela antecipada para fixar os aluguéis provisórios no valor de R$ 38.242,24 (trinta e oito mil, duzentos e quarenta e dois reais e vinte e quatro centavos), correspondente a oitenta por cento (80%) da importância do valor vigente a título de aluguel mensal, permitindo-se o seu reajuste apenas em 01/06/2022, conforme o menor índice entre o IGPM/FGV e o IPCA/IBGE naquela data. No mérito, pugna pelo integral provimento do recurso, a fim de confirmar a antecipação da tutela recursal. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Embora o perigo da demora esteja evidenciado a partir da possibilidade de eventual dificuldade financeira que a empresa agravante possa vir a sofrer caso não seja reduzido o valor do locatício, a tese recursal não se reveste de suficiente relevância para assegurar, liminarmente, o direito à redução do valor dos aluguéis. À primeira vista, o laudo de avaliação técnica apresentado pelo agravante não é suficiente para, em provimento liminar, promover redução no valor do locatício. Além disso, trata-se de documento produzido unilateralmente pelo agravante, não tendo sido submetido ao crivo do contraditório. Por outro lado, e em que pese a crise econômica causada pela pandemia do coronavírus, é notório que as academias já estão funcionando com uma quantidade significativa de alunos. Ademais, cumpre registrar que, durante o período em que as academias estiveram fechadas por força de determinação do Governo do Distrito Federal, os valores dos aluguéis foram reduzidos em cinquenta por cento (50%), conforme se depreende dos autos do processo no 0711210-37.2020.8.07.0001. Desse modo, em se tratando de pretensão liminar de redução no valor do aluguel estabelecido no contrato, necessário que haja elementos suficientes a amparar o pleito, o que não se verifica no momento, sendo de rigor aguardar a instrução processual. Ante o exposto, indefiro a antecipação de tutela postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 1 de março de 2021 14:21:28. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator